Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715321-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Tomaz Ribeiro de Lima Agravada: Daienny Miotta do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tomaz Ribeiro de Lima (Id. 35302729) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0713885-76.2021.8.07.0020, que rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da petição inicial suscitadas pelo ora agravante em sua contestação e declarou saneado o processo, assim redigida: “Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por DAIENNY MIOTTA DO NASCIMENTO em desfavor do TOMAZ RIBEIRO LIMA. Narra a parte autora que as partes registram em cartório contrato de locação imobiliária na data de 2 de dezembro de 2020 e que seria entregue para a autora as chaves para ela efetivar a mudança. Aduz que, após postergar a entrega das chaves, a parte requerida comunicou que realizaria a locação do imóvel com outras pessoas. Verifico que existem providências preliminares pendentes, razão pela qual passo a enfrentá-las de maneira pormenorizada. Da existência de interesse de agir Nos termos do artigo 17 do CPC, para propor uma ação é necessário que a parte tenha interesse processual. Trata-se de uma condição da ação, a qual exige que a parte autora demonstre, na sua petição inicial, a utilidade do provimento vindicado, a necessidade da tutela estatal e a adequação da via eleita. Da análise dos fatos narrados na inicial, fica claro que a pretensão deduzida pela parte autora é útil e necessária, uma vez que ela alega a existência de relação jurídica entabulada pelos documentos trazidos aos autos. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. Da inépcia da inicial O requerido aduz a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de haver fato determinado e que não haveria fundamentos jurídicos do pedido; portanto, a autora estaria violando o art. 319, inciso III, do CPC o que impediria o julgamento regular da causa. A inépcia da inicial configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pelo julgador a qualquer tempo, conforme inteligência do artigo 337, IV, do CPC. No caso dos autos, todavia, não vislumbro a ocorrência de erros ou falhas na peça vestibular que possam caracterizar a alegada inépcia. Com efeito, em que pese a determinação do art. 320 do CPC, no sentido de que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o art. 321 faculta ao magistrado determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, quando verificar que a exordial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Na presente hipótese, constato que a peça de ingresso atende aos requisitos do art. 319 do CPC, entre os quais se encontram os dados pessoais do requerente, a indicação de seu endereço residencial, as alegações de fato, indicação dos fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa e as provas a produzir. De fato, não estão demonstrados quaisquer motivos que justifiquem a postulada rejeição a peça vestibular. Destarte, rejeito a preliminar aventada. No mais, verifico que o Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas e estão regularmente representadas. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (Id. 35302729) o agravante reitera as alegações de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse processual da autora, ora agravada, em relação à ação de rescisão de contrato por ela ajuizada, por não ter instruído a petição inicial com os documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de sua pretensão. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas na contestação oferecida nos autos do processo principal, com a subsequente extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485 do CPC. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 35302732) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 35302733) foram regularmente trazidos aos presentes autos. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 35598100) Daienny Miotta do Nascimento suscitou a preliminar de inadequação do recurso em virtude da ausência de configuração das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC e por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. O despacho referido no Id. 35907154 concedeu ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação a respeito das aludidas preliminares. Em seguida o agravante sustentou que o agravo de instrumento interposto é o meio de impugnação correto no caso em exame (Id. 36215042). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese devem ser inicialmente avaliadas as preliminares suscitadas pelo ora agravante na contestação ofertada nos autos do processo de origem, bem como a subsequente possibilidade de extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito. Assim, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da petição inicial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1256820, 07025947620208070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC)” (Acórdão no 1277695, 07108007920208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém notar que eventual caracterização de ausência de interesse processual ou de inépcia da petição inicial enseja a extinção da relação jurídica processual por meio de sentença, nos moldes do art. 485, incisos I e IV, do CPC. Ademais, a matéria referente às condições da ação e aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3o, do CPC). Logo, trata-se de matéria que pode ser suscitada por meio de preliminar em recurso de apelação, uma vez que a postergação do seu exame não pocasiona prejuízo ao regular curso do processo originário. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator